Tribunal: TJMT
Processo: 1017577-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017577-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS AQUINO DE SOUZA - CPF: 003.413.451-48 (PACIENTE), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO E DO
DECISUM
QUE O MANTEVE
– FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM FUNDAMENTADA – QUANTIDADE DE DROGA – CERCA DE
48,75KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA
–
2. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –

ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, cerca de 48,75 quilos de pasta base de cocaína
;

2. Bem d
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Marcos Vinícios Aquino de Souza
, em que se alega coação ilegal e se

aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.
, que lhe
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
por suposta autoria do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e a
manteve
, mediante decisões que, de acordo com o impetrante, são
desprovidas de fundamentação idônea
, mormente porque
ausentes os pressupostos
autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, sendo suficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(Id. 180567663).

Foram anexados documentos (Id. 177158172 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
em plantão judiciário (Id. 177278699).

As
Informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 180457749).

Após, o
pedido de reconsideração
da decisão liminar também
foi indeferido
, conforme decisão de Id. 180681245.

A douta
PGJ
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue (Id. 182807799):

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS AUTORIZA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Marcos Vinícios Aquino de Souza
vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque sua prisão em flagrante foi convertida em
preventiva
por suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06) e mantida, mediante decisões que, de acordo com o impetrante, são desprovidas de fundamentação idônea, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à fundamentação do decreto preventivo,
o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no
decisum
cautelar, além da existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública diante da apreensão de aproximadamente 48,75kg de pasta-base de cocaína; e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente teria empreendido fuga ao avistar a viatura policial, sendo localizado no interior de um hotel, após diligências realizadas por policiais militares na região.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido –
quase cinquenta quilos de pasta base de cocaína
.

Registre-se aqui, que a quantidade de substância entorpecente é suficiente para amparar o decreto preventivo e, sobre essa matéria, acompanho o entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado nº. 25).

Nesse sentido:

“(...) O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, porquanto foi o paciente flagrado durante o transporte de relevante quantidade de entorpecente a saber, quase um quilo e meio de maconha para outro estado da federação. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC 150.947/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)

Mas não bastasse a quantidade e natureza da droga, o fato do paciente ter foragido
ao avistar a viatura policial, sendo localizado após diligências, no interior de um hotel da região, indica a necessidade da segregação cautelar, também, para assegurar a aplicação da Lei penal.

Nessa linha de raciocínio:

“(...) Segundo esta Corte, " a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, observada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Precedentes " AgRg no HC n. 777.601/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2023, DJe 10/05/2023; (...)” (AgRg no HC n. 830.196/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023)

Malgrado as alegações do impetrante de que são inverídicos os relatos dos policiais militares acerca da fuga do paciente, a questão carece de dilação probatória, inviável nesta via estreia de
habeas corpus
.

Mas de qualquer forma, é irrelevante a discussão acerca das circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do paciente (se ele tinha ou não a intenção de foragir), pois, a quantidade e qualidade da droga,
per si
, revelam a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023